Tribunal: TJMT
Processo: 1020752-61.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE REJEITADA – REVOGAÇÃO DO ATO COATOR PELO IMPETRADO – QUESTÃO DE ORDEM PELA PERDA SUPERVENIENTE – ACOLHIDA - MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
A superveniência de decisão proferida pelo impetrado que revoga aquela tida como coatora, torna prejudicado o julgamento do mandamus em face de suposto ato ilegal.
Extinção do mandado de segurança sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 6o, § 5o c/c 10 da Lei n. 12.016/2009 e 485, IV, do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1020752-61.2021.8.11.0000

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Acessão, Cumprimento Provisório de Sentença, Liminar]

Relator:
Des(a). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE DIAMANTINO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZABETE KONAGESKI DA SILVA - CPF: 428.691.880-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.020.318/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), NORONHA CAMINHOES E TRATORES LTDA - ME - CNPJ: 69.606.382/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), AGCO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 59.876.003/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE WILLIAMS CITO RAMALHO FILHO - CPF: 022.800.743-70 (ADVOGADO), JOAQUIM NORONHA MOTA FILHO - CPF: 629.287.243-20 (EMBARGANTE), DOUTO JUIZ DA 1a VARA CÍVEL DE DIAMANTINO (EMBARGADO), ELIZABETE KONAGESKI DA SILVA - CPF: 428.691.880-72 (EMBARGANTE), FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO - CPF: 995.959.401-78 (ADVOGADO), JOAQUIM NORONHA MOTA FILHO - CPF: 629.287.243-20 (EMBARGADO), JOSE WILLIAMS CITO RAMALHO FILHO - CPF: 022.800.743-70 (ADVOGADO), JOATHAN RIOS DA SILVA - CPF: 049.017.633-00 (ADVOGADO), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO - CPF: 995.959.401-78 (ADVOGADO), DANIEL TERRA - CPF: 080.280.600-72 (ADVOGADO), MAYLA TANNUS DE ALMEIDA CARNEIRO - CPF: 308.687.618-26 (ADVOGADO), MARK KREIDEL - CPF: 285.857.458-86 (ADVOGADO), DANIEL ARAGAO ABREU - CPF: 525.330.423-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DE VOTOS, CONHECEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL (DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES). E, POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O MANDADO DE SEGURANÇA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE REJEITADA – REVOGAÇÃO DO ATO COATOR PELO IMPETRADO – QUESTÃO DE ORDEM PELA PERDA SUPERVENIENTE
–
ACOLHIDA - MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

A superveniência de decisão proferida pelo impetrado que revoga aquela tida como coatora, torna prejudicado o julgamento do
mandamus
em face de suposto ato ilegal.

Extinção do mandado de segurança sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 6o, § 5o c/c 10 da Lei n. 12.016/2009 e 485, IV, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Embargos de Declaração opostos por
Joaquim Noronha Mota Filho
, de acórdão proferido no Mandado de Segurança, assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO APONTADO COATOR – DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE EXECUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGADA CONSTRIÇÃO DE PATRIMÔNIO DE TERCEIROS – DANOS E TURBAÇÃO – PREVISÃO DE INCIDENTE E RECURSOS PRÓPRIOS PARA COMBATER O ATO CONSIDERADO COATOR - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5o DA LEI 12.016/2009 - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO WRIT.

Não verificada teratologia na decisão impugnada, inadmissível se apresenta o manejo do mandado de segurança, por tratar-se de decisão passível de procedimentos e adequados e próprios para resolver a controvérsia em exame, nos termos do Código de Processo Civil e Regimento interno deste Sodalício.

Mandado de Segurança que não é sucedâneo de recurso – Não cabimento do 'writ' contra ato judicial passível de recurso ou correição. Indeferimento da inicial

Alega que o v. acórdão apresenta omissão quanto à transcrição dos fundamentos dos votos dos julgadores.

Argui, em particular, que em desconformidade com o voto reduzido a termo, o e. Des. Dirceu dos Santos votou pelo parcial provimento do writ, o que demanda a retificação da conclusão, porquanto impacta diretamente no resultado da sessão, com o empate do julgamento e a necessidade de desempate, bem como do julgamento ampliado.

Diz de outra via, que é incontroverso o cabimento do Mandado de Segurança, nos termos da Súmula 202 do STJ. Alerta que o ato judicial que ampliou a penhora de bens se encontra viciado de ilegalidade e/ou teratologia, de forma a preencher os requisitos para o cabimento da medida de segurança, identificados pela e. Relatora e pelo e. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar os vícios apontados e, aplicado o efeito infringente, conceder a segurança.

O writ foi levado à sessão de julgamento de 07/07/2022, cuja conclusão foi adiada em face do pedido de vista do 2o vogal, Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha.

Em sessão de julgamento ocorrida em 04/08/2022, foi acolhida a questão de ordem suscitada pelo 5o Vogal, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, para anular o julgamento e retirar o processo de pauta, a fim de intimar as partes contrárias, em razão dos efeitos infringentes dos embargos de declaração.

Contrarrazões de Elizete Konageski da Silva
(id 139673174). Suscita o não conhecimento do recurso, porque alega que o recurso tem nítida pretensão de rediscutir a matéria. No mérito, realça que o embargante elegeu a via inadequada e que não há espaço para o cabimento do mandado de segurança. Assevera, de outra via, que o embargante inova neste recurso ao aduzir afronta à Súmula 202/STJ. Nesse ponto, complementa que o recorrente teve ciência da decisão que lhe foi desfavorável, tanto assim que se habilitou nos autos originários e foi intimado da decisão daquele juízo quanto a confirmação da penhora na integralidade dos créditos de Noronha Caminhões Ltda.. Aduz que não há o alegado empate de julgamento, porque o e. Desembargador Dirceu dos Santos acompanhou a divergência. Requer o desprovimento do recurso com a condenação do embargante na multa prevista no artigo 1.026, § 2o e artigo 81, do CPC.

Decorrido prazo para AGCO do Brasil Comércio e Indústria Ltda. e Noronha Caminhões e Tratores Ltda.. (id

Em petição (id 140569676), o impetrante noticia que o Juízo, ora impetrado, em decisão proferida em 22/08/2022, determinou que ele promova o depósito judicial da quantia de R$ 1.060.000,00, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. Postulou pela suspensão da decisão, o que foi deferido (id 141155664).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar supostos vícios de omissão, contradição e de
error in procedendo
.

Do cotejo das alegações do embargante com o acórdão impugnado, verifica-se que não há qualquer
error in procedendo
ou vícios de omissão e contradição a ser sanado nos termos do disposto no art. 1.022 do CPC.

Com efeito, o Mandado de Segurança foi impetrado contra ato de bloqueio de valores praticado pelo Juízo da 1a Vara Cível de Diamantino, que teria excedido a competência jurisdicional ao afrontar sentença com trânsito em julgado proferida por Juízo de outro Estado da Federação, além de constituir gravame em propriedade de terceiro alheio ao processo.

A maioria da Turma entendeu por acolher a preliminar de não cabimento do Mandado de Segurança.

Quanto às omissões, o embargante argumenta que no v. acórdão não consta transcrito todos os fundamentos ou posicionamentos firmados na sessão de julgamento pelos e. Desembargadores, que seriam relevantes para a concessão da ordem.

Contudo, e por certo, que o voto proferido por cada um dos membros da Turma retrata a essência dos debates e a conclusão do entendimento, o que afasta a alegada omissão.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO MATERIAL E OMISSÃO – VÍCIOS INOCORRENTES – ACÓRDÃO MANTIDO –EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Não configura erro material a ausência de transcrição, no voto escrito, dos dizeres proferidos pela Relatora na hora em que expõe seu convencimento frente aos seus Pares. O que não pode sobrevir é a divergência de convencimento entre as notas taquigráficas, também entendidas como a revelação verbal da Relatora quanto ao resultado do recurso e de todo o debate ocorrido no julgamento, e o voto do acórdão, hipótese inocorrente na espécie.

2 – A decadência e o pedido de caução são matérias inovadoras no agravo de instrumento, sendo vedado ao Tribunal de Justiça se imiscuir em tais assuntos, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição.

3 - A sentença arbitral, como ato de jurisdição, não pode ficar imune à desconstituição quando há indícios verossímeis de vício grave, como expressamente prevê o art. 32 da Lei no 9.307/96, ainda que o Tribunal Arbitral tenha liberdade para indeferir, ou não, o pedido de produção probatória.

(N.U 1002627-21.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2017, Publicado no DJE 22/09/2017)

Aliás, quanto ao voto proferido pela e. Desembargador Dirceu dos Santos, não há contradição a ser sanada. Chama-se atenção que ao proferir o voto, bem assim após questionamentos dos pares, confirmou o seu posicionamento para acompanhar a divergência – de não cabimento do mandado de segurança. Vale registrar o consignado no v. acórdão:

Penso que o Mandado de Segurança somente é cabível para conceder eventual efeito suspensivo quando o recurso aceitável não obste eventual levantamento ou perecimento de um direito.

No caso, parece-me que a decisão comportaria embargos de terceiros talvez sem efeito suspensivo, mas a Desembargadora Relatora aplicou efeitos: práticos: se penhorou ou bloqueou valores que não lhe pertence, a contrição é ilegal.

Contudo, nem toda a constrição ilegal é passiva de mandado de segurança, é necessário verificar a urgência da medida, o direito líquido e certo e, no caso de ato judicial, se houve prejuízo manifesto ou decisão sem efeito suspensivo.

No caso dos autos o bloqueio não mandou levantar. Por isso, entendo que quando muito poder-se-ia determinar o não levantamento até que a decisão judicial proferida nos recursos cabíveis, para que pudesse ser esgotada a via normal da ação.

Por esse motivo, entendo que não haveria o direito líquido e certo, por existir outras ações ou recursos a disposição da parte. Utilizando-se o mandamus para emprestar efeito suspensivo à eventual Embargos de Terceiros para que não se levantasse o dinheiro e causasse prejuízo.

Como não irá causar prejuízo, se concedermos o mandado de segurança, estaremos tolhendo o direito da parte de provar seu eventual direito.

Estaremos atacando o próprio ato e extinguindo a penhora ou o bloqueio, quando muito em sede de mandado de segurança poderíamos extinguir a decisão de bloqueio para que a parte não a levantasse ou a Câmara ou o juízo competente examinasse a ação própria, no caso, parece-me Embargos de terceiro sem efeito suspensivo.

Contudo, se mantivermos a ação declarando incabível o mérito, estaremos analisando o mérito.

Foi arguido pelo 3o Vogal (Desembargador Carlos Alberto) que poderíamos discutir a personalidade jurídica, a capacidade das partes, o crédito devido, a essência da ação, mas se afirmarmos que o dinheiro não é dele, estamos acabando com o direito da parte. Isso é teratológico!

Certamente será ajuizado outro mandado de segurança contra eventual teratologia da decisão da Turma.

Por essa razão,
acompanho a divergência
.

É como voto.

No mesmo sentido, reafirmou:

Quando muito deve-se emprestar somente o efeito suspensivo ao agravo e não já decidir o mérito da questão.

Há várias possibilidades que não podem ser discutidas na via estreita do mandado de segurança.

Mas neste caso
tem ação da parte para embargar de terceiro para discutir todo o acordo
.
Na dúvida do direito discutido, não cabe mandado de segurança
.

Eu concederia parcialmente o mandamus para, repiso, suspender efeitos, quando muito, mas não a ordem para não bloquear e extinguir o ato judicial.

O ato judicial deve ser extinto no curso natural do próprio processo através de ações e recursos adequados com a amplitude da prova
.

Desse modo,
para evitar esse prejuízo que pode se compor em perdas e danos,
acompanho a divergência
.

A toda evidência, ao proferir seu voto, o e. Desembargador Dirceu dos Santos deixou patente seu convencimento, quanto ao não cabimento do mandado de segurança.

Não há, assim, contradição no v. acórdão, nem mesmo
error in procedendo
.

Logo, a questão controvertida foi apreciada, com fundamentação suficiente, não se caracterizando omissão, obscuridade ou contradição.

Cumpre realçar que
os declaratórios não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

De modo que, a pretensão de reforma do acórdão não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, contidas no art. 1.022, CPC, razão pela qual inviável os embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Por fim, quanto ao pedido de aplicação da multa prevista nos arts. 1.026 e 81 do CPC pela parte embargada, impende destacar que, no caso, não se verifica o nítido caráter protelatório do recurso que autorizaria a sua aplicação, nem mesmo a litigância de má-fé.

Aliás, acerca da condenação em litigância de má-fé, o STJ orienta no sentido de que
“a interposição de recursos não implica em "litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo”
(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/11/2012, DJe 4/12/2012).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1o VOGAL):

Senhor Presidente,

Em sessão pretérita, a Turma acolheu, por maioria, o entendimento de que não caberia Mandado de Segurança, porque haveria recurso próprio.

Porém, após o julgamento, analisei pormenorizadamente este processo e o ora paciente/Embargante não é parte no processo, não faz parte de nenhum ato processual, o magistrado simplesmente determinou que fosse feito bloqueio de valores em sua conta, ou seja , um terceiro.

Este Mandado de Segurança realmente é cabível neste caso, conforme explicado pela relatora, à época, Desembargadora Antônia Gonçalves, no seguinte trecho: “(...)
O Sr. Joaquim não participou em momento algum dessa ação ordinária, a qual foi oposta contra duas pessoas jurídicas. Alega-se, que o Sr. Joaquim Noronha Mota Filho, inclusive é por isso que discutiu o crédito, em 1990 saiu dessa sociedade
...”

Peço vênia ao relator, para acolher os Embargos de Declaração e, via de consequência,
rejeito a Preliminar de Inadmissibilidade do Mandado de Segurança para dele conhecer e determinar o prosseguimento com a colheita do voto da Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves pelo seu mérito
. Se há ou não perda do objeto, a relatora se pronunciará.

É como voto.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2o VOGAL):

A meu ver, realmente perde-se o objeto, se o juiz já revogou o despacho no Mandado de Segurança.

Entendo que, se possível, a relatora do
mandamus
deveria manifestar-se sobre o mérito, porque desde o início votei pelo conhecimento no mandado de segurança, cuja celeuma originou-se do meu voto precedente.

Assim, com relação a preliminar não resta dúvida, mas temos uma questão de ordem sobre a perda do objeto superveniente.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1o VOGAL):

Desembargador Dirceu,

Já colhemos uma preliminar de inadmissibilidade, não podemos julgar mais nada se não admitirmos o mandado de segurança, mesmo que seja para julgá-lo prejudicado.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2o VOGAL)
:

Peço vênia ao Relator Desembargador Guiomar Teodoro Borges para
conhecer
do Mandado de Segurança
e determinar seu prosseguimento

da análise meritória
pela relatora do
mandamus.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (3a VOGAL):

Acompanho o voto do relator para
negar provimento
ao recurso.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1o VOGAL):

Não quero defender o meu voto,
quase sempre comungo do posicionamento do e. relator, tanto que o acompanhei anteriormente.

Contudo, nesse caso, a
parte
não faz parte do processo, é um terceiro estranho à lide que tinha uma empresa que foi dele em 1990 e foram lá e pegaram o dinheiro.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (4o VOGAL):

Acompanho a divergência.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Ao contrário do que foi anotado, não há impedimento da Desa. Antônia Siqueira Gonçalves.

O processo foi enviado ao Des. Guiomar Teodoro Borges por ter proferido o voto condutor no Mandado de Segurança.

Desse modo, colho a manifestação da 5a vogal.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (5a VOGAL):

Egrégia Turma,

Faço uma contextualização dos fatos: De início, concedi uma liminar para suspender parcialmente a decisão do juiz que determinou a penhora de parte do dinheiro da pessoa física, ora impetrante.

Em 09/06/2022, proferi o voto afastando a preliminar do não cabimento do Mandado de Segurança e, no mérito, concedi a segurança;

A Turma, por maioria, entendeu pelo não cabimento do
mandamus,
nos termos do voto vencedor do Desembargador Guiomar Teodoro Borges.

Ato contínuo, a parte impetrante opôs-se por meio de Embargos de Declaração e, após o voto do relator designado, o 1o Vogal, Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, pediu vista.

Nesse meio tempo, o juiz de origem ao ver que o Mandado de Segurança foi indeferido, proferiu decisão determinando que o impetrante depositasse imediatamente o dinheiro, sob pena de multa diária.

Com isso, o impetrante peticionou ao redator da ementa, Desembargador Guiomar, que em 25/08/2022 proferiu uma decisão suspendendo aquela decisão do juiz a quo, cujo teor desconhecia, por não ser mais a Relatora do processo.

Em 14/09/2022, o juiz reconsiderou a decisão primeva proferida, perfilhando que a parte, ora impetrante, realmente é terceira estranha aos autos.

Em razão do exposto, entendo, no mérito, que realmente houve a perda superveniente do objeto em razão dessa decisão de 14/09/2022, hoje mencionada pelo Desembargador Guiomar.

Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é assente no sentido de que
“a ocorrência, no plano dos fatos, de eventos posteriores à impetração que impeçam ou inviabilizem a concessão da ordem, nos termos em que requerida, acarreta, necessariamente, a perda superveniente do objeto, impondo-se, em consequência, a extinção do feito sem resolução do mérito, tal como se deu na presente hipótese”
(AgInt no RMS 45.017/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe de 11/10/2019

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL – DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA - REFORMA DA DECISÃO QUE MOTIVOU A IMPETRAÇÃO MANDAMENTAL - PERDA DO OBJETO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. Resta caracterizada a perda superveniente do interesse processual do presente recurso de agravo interno, porque a decisão que motivou a impetração do writ, por este combatida, foi reformada no bojo de recurso de agravo de instrumento. Recurso prejudicado, pela perda superveniente do objeto recursal.”
(TJ-MT - MS: 10061942620178110000 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 05/12/2019, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/01/2020)

Portanto, revogo a decisão concessiva de liminar e indefiro a petição inicial, julgando extinto o
mandamus
, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 6o, § 5o c/c 10 da Lei n. 12.016/2009 e 485, IV, do CPC.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

O 1o, 2o, 4o e 5o vogais votaram pelo cabimento do MS.

Pelo entendimento da maioria, estão prejudicados estes Embargos em razão de o juízo de origem ter revogado a primeira decisão que deu origem ao Mandado de Segurança.

Assim, consulto o relator.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Acompanho o entendimento da 5a Vogal, Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves nessa parte, eminente relatora do Mandado de Segurança.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (3a VOGAL):

De acordo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022